Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Cuidam-se de recursos especiais (ID’s 48462288 e 48477009), interpostos pelos Agravantes, MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES e MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES, em face do Acórdão n. 1.707.965 (ID 47466918), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos por esta parte processual. Na decisão monocrática agravada (ID 40656482), esta relatoria não conheceu de apelações interpostas, respectivamente, pela Embargante MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES e pelo Embargado MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES, em sede de embargos de terceiros, sob o fundamento de intempestividade da primeira apelação e violação do princípio da dialeticidade na segunda. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, o juiz com competência para realizar o juízo de admissibilidade de recurso especial é o “presidente ou [o] vice-presidente do tribunal recorrido”, nos termos do art. 1.030, I e V, do CPC, c/c, art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, de acordo com o Art. 932, I, do CPC, determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, com os cumprimentos de estilo. Determino que se altere a “classe” do recurso para recurso especial. Após o trânsito em julgado de eventual decisão proferida por Sua Excelência, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 17:17:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador